Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-21.2021.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência - Alegação de desnecessidade de prévia notificação do autor para desativação da conta do motorista na plataforma Uber, quando há justo motivo para o descredenciamento - Inocorrência – Entendimento, no acórdão embargado, de que não houve comprovação da violação dos termos de serviço que justificariam o desligamento do autor, situação que acarreta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência - Alegação de desnecessidade de prévia notificação do autor para desativação da conta do motorista na plataforma Uber, quando há justo motivo para o descredenciamento - Inocorrência – Entendimento, no acórdão embargado, de que não houve comprovação da violação dos termos de serviço que justificariam o desligamento do autor, situação que acarreta a necessidade de aviso prévio antes da desativação da conta do motorista – Omissão não caracterizada – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
OMISSÃO – Alegação de omissão do acórdão quanto à dedução de custos operacionais para apuração do ganho líquido do embargado, bem como a utilização dos últimos três meses de atividade como parâmetro dos cálculos de lucros cessantes – Ocorrência – Acórdão que determinou o recebimento de lucros cessantes correspondentes aos ganhos que o autor deixou de auferir nos 7 (sete) dias anteriores ao seu desligamento da plataforma – Necessidade de observação da média dos ganhos por ele percebidos nos últimos três meses anteriores ao descredenciamento, e deduzidas as despesas com combustível, para o cálculo dos lucros cessantes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença - Embargos de declaração acolhidos, nesta parte, com efeito modificativo.
OMISSÃO – Alegação de omissão quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária e à distribuição dos ônus de sucumbência – Embargante que defende a alteração do termo inicial dos juros moratórios e correção monetária, bem como a fixação de sucumbência apenas em favor da embargante - Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora - Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados, neste aspecto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.